Tribunal: TJMT
Processo: 0011023-09.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011023-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIOGO LUCAS DA SILVA (APELADO), BRUNO GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA (APELADO), CACIA APARECIDA MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
POSTULADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIO O DESABONO A SER CONFERIDO AOS ANTECEDENTES DO RÉU – READEQUAÇÃO DA PENA –
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítimo e necessário ser conferido desvalor aos antecedentes do réu, diante da constatação de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data deste.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

DIOGO LUCAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0011023-09.2015.811.0004, na qual o d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá//MT
condenou
o réu
DIOGO LUCAS DA SILVA
e o comparsa
Bruno Gustavo Vieira de Souza
pelo delito tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n.º 13.654/18], impondo-se-lhes a idêntica reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 193585350, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça pretendendo a
retificação da dosimetria penal
operada em relação ao réu
DIOGO LUCAS DA SILVA
, a fim de que seja
negativado o vetor judicial referente aos antecedentes criminais
, com o recrudescimento da sanção basilar fixada na r. sentença. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas sob o ID 193585353, o apelado, assistido pela i. Defensoria Pública, rebate os argumentos ministeriais e
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 196152193, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se do caderno processual que o réu
DIOGO LUCAS DA SILVA
e o comparsa
Bruno Gustavo Vieira de Souza
foram condenados pela prática do crime de
roubo majorado
, porque no dia 05 de maio de 2015, por volta das 22h40min, em via pública do bairro Goiabeiras, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com arma branca [faca] e em unidade de desígnios, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em
uma bolsa contendo cadernos
e
um aparelho celular da marca Motorola
, pertencentes à vítima
Cacia Aparecida Martins
.

Nos termos relatados, o
Parquet
insurge-se
exclusivamente
contra o processo de individualização da pena em relação ao réu
DIOGO LUCAS DA SILVA,
vindicando seja atribuída carga negativa aos
antecedentes criminais
do réu, haja vista que à época dos fatos ora em análise, já respondia à uma ação penal por crime perpetrado anteriormente aos fatos ora em análise.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária deixou de valorar negativamente os antecedentes criminais do réu com fulcro no enunciado da Súmula n.º 444 do STJ; contudo, analisando detidamente o caderno processual eletrônico em conjunto com as informações disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício, constato que o pronunciamento judicial monocrático
merece reparos
.

Isso porque, à vista dos registros listados no ID 193585317 – págs. 80/81, consta a anotação do PEP n.º 0002253-13.2017.811.0024, referente a fato anterior ao delito patrimonial
sub judice
e que detém caráter irrecorrível – ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior.

Consoante bem ponderado pelo
Parquet
em suas razões de inconformismo, trata-se da sentença condenatória proferida nos autos da
ação penal n.º 107-64.2014.811.0004 – cód. 178255, referente a crime de furto simples perpetrado em 29/12/2013, cujo trânsito em julgado se deu em
26/09/2016.

Assim, conquanto tal condenação não sirva para o reconhecimento da reincidência, é certo que, por outro lado, presta-se plenamente a evidenciar os
maus antecedentes
do réu, consoante a jurisprudência do e. STJ:

“1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida,
embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base”.
(STJ – AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) – destaquei.

Logo, de rigor
acolher a pretensão ministerial
,
ainda mais quando inequivocamente evidenciada a recalcitrância delitiva, sendo que tal informação é facilmente averiguada a partir dos dados de domínio público constantes no extrato de andamentos da referida execução penal, disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício.

Do prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

Da materialização da nova reprimenda:

Considerando o acolhimento da pretensão ministerial, na primeira fase da dosimetria incide a negativação dos vetores atinentes às
circunstâncias do crime
e aos
antecedentes do réu
, de modo que, seguindo o parâmetro adotado pelo d. magistrado singular, fica a pena basilar fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
do cálculo, inexistindo agravantes, preservo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP) no patamar adotado pelo juízo
a quo
, ficando a pena intermediária dosada em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição a serem reconhecidas, todavia, persiste a incidência da causa de aumento disposta no art. 157, §2º, inciso II, do CP no patamar de 1/3 (um terço), conduzindo a pena final e DEFINITIVA ao
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, inalterado o valor unitário correspondente ao mínimo legal.

No mais, preservo o regime inicial
semiaberto
, assim como as demais disposições da r. sentença.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de reconhecer o desvalor da circunstância judicial atinente aos
antecedentes criminais
do réu, providência que traz reflexos à pena final do recorrido, que passa a ser dosada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

No mais, ficam preservados o regime semiaberto para início da expiação da pena, bem como os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0011023-09.2015.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024